Tribunal: TJSP
Processo: 2274054-55.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso Especial e negando seguimento a Recurso Extraordinário interpostos em ação penal.
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial. Nos termos do art. 13, I, "b" do RITJSP, compete a este D. Colegiado processar e julgar, originariamente, "os mandados de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso Especial e negando seguimento a Recurso Extraordinário interpostos em ação penal.
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial. Nos termos do art. 13, I, "b" do RITJSP, compete a este D. Colegiado processar e julgar, originariamente, "os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem".
Regra de competência vinculada ao exercício das atividades de tais órgãos, não abrangendo atos praticados por magistrados no desempenho de outras funções.
No presente caso, o ato apontado como coator ocorreu no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no rol estabelecido pelo referido dispositivo.
Ademais, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade representa atividade delegada pelo tribunal ad quem, não sendo razoável seu controle pela própria instância que age em função outorgada. Precedentes.
Errônea formação da relação processual, falta de pressuposto processual – competência-, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com a consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Denego a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2274054-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SERGIO
RIBEIRO CAVALCANTE, são impetrados PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MM JUIZ
DE DIREITO 17a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DENEGANDO-SE A ORDEM. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DO
IMPETRANTE. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. SERGIO RIBEIRO
CAVALCANTE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS Cr no 2.274.054-55.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.766
Impte. SÉRGIO RIBEIRO CAVALCANTE
Impdo. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 0.111.509-63.2012.8.26.0050)
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso
Especial e negando seguimento a Recurso Extraordinário
interpostos em ação penal.
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial. Nos termos
do art. 13, I, “b” do RITJSP, compete a este D. Colegiado
processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança
e os habeas data contra ato do próprio Órgão Especial, do
Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das
Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as
integrem”.
Regra de competência vinculada ao exercício das atividades de
tais órgãos, não abrangendo atos praticados por magistrados no
desempenho de outras funções.
No presente caso, o ato apontado como coator ocorreu no
exercício de atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da
Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no
rol estabelecido pelo referido dispositivo.
Ademais, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade
representa atividade delegada pelo tribunal ad quem, não sendo
razoável seu controle pela própria instância que age em função
outorgada. Precedentes.
Errônea formação da relação processual, falta de pressuposto
processual competência-, impõe a extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com a consequente
denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Denego a ordem.
1.
Trata-se mandado de segurança impetrado por SÉRGIO RIBEIRO
CAVALCANTE contra r. decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso Especial e negando seguimento a
Recurso Extraordinário interpostos pelo impetrante em ação penal.
Sustenta, em resumo, ter direito líquido e certo. Não se decide com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão art. 20 da Lei no 13.655/2018. Sem eficácia no plano executório. Dominante
entendimento na EC no 62/09. Impossível cogitar de coisa julgada em virtude das decisões
do STF ADI no 4357 e ADCs - 43, 44 e 54; do Órgão Especial nos autos do processo no
994.09.227.256-0; sustentação oral; nos autos no 33029 2010/0174711-4 do STJ entre
outros. Julgamentos realizados em datas anteriores ao trânsito em julgado da sentença
exequenda. Julgado revestido de vícios. Pronunciamento monocrático recorrido é abusivo.
Houve cerceamento de defesa. Aplicado indistintamente aos casos um mesmo texto
decisório. Não examinou particularidades do caso concreto. Afronta a legislação e
necessária a aplicação da Súmula no 7 do STJ. Necessária observação da Resolução no
115/2010 do CNJ, mudança na gestão de precatórios, e encontro para discussão sobre a
questão. Atinge a dignidade humana. Cessação imediata da eficácia executiva do julgado.
Pleiteia assistência jurídica integral e gratuita. Citou jurisprudência. Daí a liminar e, ao
final, a concessão da ordem (fls. 01/04).
Instado (fl. 118), apresentou o impetrante declaração do Imposto de Renda
para apreciação do pleito de assistência judiciária (fls. 120/128).
É o relatório.
2.
Denego a ordem.
Na origem, trata-se de ação penal - apropriação indébita movida
JUSTIÇA PÚBLICA contra SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE, ora impetrante
(Processo no 0.111.509-63.2012.8.26.0050 17a Vara Criminal Foro Central Criminal
Barra Funda).
A demanda foi inicialmente julgada parcialmente procedente (fls.
1.230/1.237 da ação penal). Em sede de apelação, a C. 9a Câmara de Direito Criminal
rejeitou as preliminares e negou provimento (fls. 1.343/1.357 Apelação Criminal) ao
apelo do réu-impetrante.
Inconformado, o ora impetrante, interpôs recurso especial (fls. 1.363/1.391
da Apelação Criminal) e extraordinário (fls. 1.393/1.421 da Apelação Criminal)
juntamente opôs embargos de declaração (fls. 1.422/1.428 da Apelação Criminal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados (fls. 1.432/1.437
Apelação Criminal). Posteriormente, o Exmo. Des.
FERNANDO TORRES GARCIA, no exercício da Presidência da Seção de Direito
Criminal, não admitiu recurso especial (fls. 1.464/1.463 da ação penal), com base no
art. 1.029, incisos I ao III e § 1o, do CPC e art. 255, § 1o do RISTJ, e negou seguimento
ao recurso extraordinário (fls. 1.467/1.469 da Apelação Criminal), com base no art.
1.030, inciso I, 'a', do CPC.
Contra essas decisões, o impetrante interpôs (i) “embargos de declaração”,
alegando “o pronunciamento judicial monocrático recorrido é omisso; e ambíguo” (fls.
1.471/1.482 da Apelação Criminal) e, (ii) requereu: “imediata cessação da eficácia
executiva do julgado recorrido; porque alterados os pressupostos fáticos e jurídicos
adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial” (fl. 1.664 da
Apelação Criminal).
O Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal rejeitou os
embargos (fl. 2.043 da Apelação Criminal), nos seguintes termos:
“I. Trata-se embargos de declaração opostos às fls. 1.471/1.474,
1.475/1.478 e 1.479/1.482, contra decisão que não admitiu o recurso especial e
que não admitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como
indeferiu o efeito suspensivo aos mencionados reclamos (fls. 1.459/1.463,
1.464/1.466 e 1.467/1.468).”
“Busca a Defesa, em síntese, o reconhecimento do efeito infringente aos
mencionados reclamos para que sejam recebidos, conhecidos e providos, inclusive
para cassar os efeitos executórios do r. aresto desta Corte.”
“Os aclaratórios são tempestivos.”
“A pretexto de apontar omissão e ambiguidade, o embargante, na verdade,
pretende rediscutir os pressupostos de admissibilidade do recurso, que foram
analisados e fundamentados.”
“Tal insurgência, contudo, somente comporta exame na via recursal
própria, não em embargos de declaração, que não têm efeitos infringentes.”
“Ausentes as hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal,
rejeito os embargos.” (fl. 2.043 da Apelação Criminal).
Apresentados novos embargos de declarações (fls. 2.062/2065, 2.246/2.249
e 2.430/2.433 da Apelação Criminal) idênticos aos anteriormente opostos e já apreciados
(fls. 1.471/1.482
Apelação Criminal). Quanto a eles, Sua Excelência assim se
manifestou:
“Os embargos de declaração opostos às fls. 2.062/2.065, 2.246/2.249 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.430/2.4333 são os mesmos dos de fls. 1.471/1.474, 1.475/1.478 e 1.479/1.482, os
quais já foram apreciados, conforme decisão exarada às fls. 2.043.”
“Assim, observado o trânsito em julgado certificado às fls. 2.045, nada há a ser
providenciado neste feito. Efetuadas as anotações de praxe, devolvam-se os autos
à Vara de origem.” (fls. 2.615 da Apelação Criminal).
Mais uma vez o impetrante se insurgiu pleiteando a reconsideração das r.
decisões anteriores para o cancelamento imediato do pronunciamento monocrático e
consequente cessação de efeito executório do julgado (fls. 2.618/2.622, 2.647/2.651 e
2.676/2.680 da Apelação Criminal).
O Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal não acolheu dos
pedidos, nos seguintes termos:
“Vistos.”
“Fls. 2.618/2.622, 2.647/2.651 e 2.676/2.680: compulsados os autos,
constato que já ocorreu o trânsito em julgado aos 30 de agosto de 2019 (cf.
certificado às fls. 2.045, em 05 de setembro de 2019).”
“Observo, inclusive que diante de tal situação processual, a MM. Juíza de
Direito, Dra. Fátima Vilas Boas Cruz, aos 05 de setembro de 2019, determinou a
execução da pena (fls. 2.047), com a expedição de guia de recolhimento (fls.
2.056/2.057).”
“Dessa forma, considerando que as petições são mera repetição dos
anteriores embargos de declaração opostos em que se buscava o reconhecimento
do efeito infringente aos recursos especial e extraordinário para que fossem
recebidos, conhecidos e providos, inclusive para cassar os efeitos executórios do r.
aresto desta Corte -, já apreciados às fls. 2.043, esgotada se encontra, portanto, a
jurisdição desta Corte, nada havendo a ser providenciado.”
“Por outro lado, quanto à manifestação de fls. 2.705, na qual se requer a
cessão imediata da eficácia executiva do julgado, com base no julgamento das
ADC nos 43, 44 e 54 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, verifico a
impertinência legal do pedido, uma vez que, no presente caso, não se trata de
execução provisória, mas sim definitiva.”
“Assim, como já ocorreu o trânsito em julgado, providencie a Secretaria a
imediata remessa do feito ao Juízo de origem.” (grifei - fls. 2.712/2.713 da
Apelação Criminal).
Por fim manejou o presente mandamus argumentando, em apertada síntese,
que teve direito líquido e certo violado pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetração não merece conhecimento por este Eg. Órgão Especial.
Dispõe o art. 13, I, “b” do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:”
“I - processar e julgar, originariamente:”
(...)
“b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio
Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das
Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem;”
A competência deste Eg. Órgão Especial estaria justificada no fato de que
o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal compõe o Conselho Superior da
Magistratura, o que atrairia, a incidência do dispositivo supra.
Tal raciocínio, porém, não se sustenta.
Ora, é certo que o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal
integra não apenas o Conselho Superior da Magistratura (art. 15 do RITJSP), como
também a Câmara Especial (art. 33 do RITJSP) deste Eg. Tribunal, órgãos fracionários
mencionados expressamente pelo art. 13, I, “b” do RITJSP.
Entretanto, o simples fato de Sua Excelência compor tais segmentos do
Judiciário não atrai a incidência da regra de competência prevista no art. 13, I, “b” do
RITJSP.
Com efeito, de rigor proceder-se à correta exegese do referido dispositivo
regimental, conferindo-lhe interpretação teleológica, na medida em que “... o intérprete,
na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela busca, qual o
problema que ela almeja resolver. Com tal preocupação em vista é que se deve proceder à
exegese de um texto” (SÍLVIO RODRIGUES “Direito Civil Parte Geral” - Ed.
Saraiva 2007 p. 25).
Evidente que o Regimento Interno, ao outorgar ao Órgão Especial
competência para processar os mandados de segurança contra atos “... do próprio Órgão
Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas
Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem”, teve por escopo atribuir a
este D. Colegiado o exame de impetrações contra possíveis ilegalidades praticadas no
âmbito do exercício das atividades de tais órgãos sejam decorrentes de deliberações
colegiadas, ou de decisões monocráticas dos desembargadores que os compõem. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrange, por óbvio, atos praticados por magistrados que integram tais órgãos, mas no
desempenho de outras funções.
A finalidade da norma é submeter o desempenho das atividades típicas
desses nobres segmentos do TJ/SP (do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior, das
Turmas Especiais e da Câmara Especial) dada sua magnitude e importância à
supervisão do Órgão Especial, instância máxima do Judiciário Bandeirante.
Não basta, pois, que o desembargador (como, por exemplo, o Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Criminal) simplesmente pertença a um desses órgãos para
que todos seus atos, administrativos ou judiciais, sejam automaticamente passíveis de
impugnação via mandado de segurança ao Órgão Especial.
É preciso, repita-se, mais que isso: deve a autoridade estar no exercício
regular das funções de um dos doutos órgãos listados no art. 13, I, “b” do RITJSP.
Em suma, o art. 13, I, “b”, ao mencionar os “integrantes” e “relatores” de
tais entidades, não instituiu regra de competência ratione personae pura e simples.
Estabeleceu, em verdade, competência ratione personae qualificada pelo desempenho,
por tais autoridades, das atividades inerentes a um desses nobres segmentos deste Eg.
Tribunal.
E, no presente caso, a D. Autoridade impetrada, muito embora pertença ao
Conselho Superior e à Câmara Especial, não praticou o ato apontado como coator no
exercício das funções de nenhum deles.
Diferentemente disso, Sua Excelência atuou no âmbito do “...
processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal
Federal e Tribunais Superiores e dos incidentes processuais que surgirem nessa fase”
(art. 256 do RITJSP), isto é, no exercício de atividade jurisdicional típica da Eg.
Presidência da Seção de Direito Criminal, a qual não se encontra mencionada no rol
estabelecido pelo art. 13, I, “b” do RITJSP.
Diante disso, forçoso concluir não ter este Eg. Órgão Especial
competência para o exame da impetração.
Nesse sentido:
“Impõe-se reconhecer que este C. Órgão Especial é incompetente para
julgar o presente mandamus.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Isto porque, nos termos do art. 13, I, “b”, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança somente é cabível em face de atos
do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus
integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as
integrem, quando proferidos no exercício das funções que lhe são próprias
(atribuídas pelo Regimento Interno). (n/ grifo)”
“E, sendo assim, no caso dos autos, inviável a utilização do Mandado de
Segurança, pois o Juízo de Admissibilidade de Recurso Extraordinário é praticado
no exercício de funções próprias das Cortes Superiores e apenas delegadas aos
Presidentes das Seções do Tribunal.”
“Em sendo assim, o impetrante deverá, se for o caso, manejar o mandado
de segurança diretamente ao C. Supremo Tribunal Federal, posto incompetente
este C. Órgão Especial para exercer o controle jurisdicional do ato impugnado.”
(grifos no original - MS no 2187444-21.2018.8.26.0000 - v.u. j. de 30.01.19 - Rel.
Des. CRISTINA ZUCCHI).
“Como consignado na decisão agravada, o ato impetrado no presente writ
foi praticado pelo Presidente da Seção de Direito Privado no exercício da
competência prevista no artigo 256, do RITJSP. Em tais situações, como se está
diante de típica atividade de caráter jurisdicional, exercida por delegação de
Tribunais Superiores, e que, portanto, foge à atuação ordinária dos Presidentes
das Seções de Julgamento deste Tribunal de Justiça enquanto integrantes do
Conselho Superior da Magistratura, este Órgão Especial firmou o entendimento
de que não incide a previsão do artigo 13, inciso I, alínea “b”, do RITJSP,
afastando-se, então, a competência do Colegiado para conhecer da impetração.”
“Em decorrência deste raciocínio, passou-se a afirmar que, uma vez
afastada a competência do Órgão Especial para apreciação do writ, mencionado
pressuposto processual resta ausente...” (grifos no original - AgIn no
2015408-36.2019.8.26.0000/50001 - v.u. j. de 29.05.19 - Rel. Des. MÁRCIO
BARTOLI).
“Mandado de Segurança
Inexistência de regra de competência
originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado
pelo Exmo. Presidente da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça no
exercício jurisdicional delegado dos Tribunais Superiores de exame da
admissibilidade de recursos especial ou extraordinário Processo extinto, sem
julgamento do mérito, art. 485, VI, do CPC Ordem denegada, art. 6o, § 5, da Lei
no 12.016/2009.” (MS no 2119488-51.2019.8.26.0000 v.u. j. de 09.10.19 Rel.
Des. CARLOS BUENO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não bastasse a ausência de previsão regimental, convém também
rememorar que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade representa
atividade delegada "... no exercício das atribuições relacionadas com o juízo de
admissibilidade de recursos para as instâncias extraordinárias previstas nos artigos
542 e 543 do CPC e nas quais se inclui também a de atribuiu ou não efeito suspensivo aos
referidos recursos, quando ainda pendentes de admissão (Súmula 635/STF) o vice-
presidente atua como delegado do Tribunal ad quem. Nessas circunstâncias, as decisões
que profere não estão sujeitas a controle por qualquer dos órgãos do Tribunal local. (...)
Nessa linha, cabe ao STJ, por meio de agravo de instrumento previsto no art. 544 do
CPC, exercer o controle jurisdicional de decisão não concessiva de efeito suspensivo"
(grifei RCDESP na MC no 14.947 - SP v.u. j. de 20.11.08 Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI).
Como aqui já se decidiu em situações similares:
"MANDADO DE SEGURANÇA - Decisão do Presidente da Seção de
Direito Privado do TJSP que, em sede de recurso especial interposto por
locatário, acolheu medida cautelar conferindo efeito suspensivo ao recebimento
do recurso de apelação interposto contra sentença de despejo por denúncia vazia -
Impetração de mandado de segurança perante o C. órgão Especial do TJSP -
Descabimento - Inadequação da via eleita - Impossibilidade de controle do ato
por parte do C. Órgão Especial, pois decisões concernentes à admissibilidade ou
concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário são proferidas
no exercício de poder delegado dos EE. Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, Tribunais competentes para o controle do ato decisório -
Precedentes - Ordem denegada” (MS no 0.180.059-03.2011.8.26.0000 p.m.v. j.
de 15.02.12 Rel. Des. RENATO NALINI).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Hipótese em que a Câmara Especial de
Presidentes negou seguimento a recurso de agravo interno. Impetração do
mandamus perante o C. Órgão Especial. Incompetência. Precedentes. Caso em
que o Presidente da Seção de Direito Privado, ao negar seguimento a recurso
especial, atuou por delegação do Tribunal ad quem. Processo extinto, com
amparo no art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.” (grifei
MS no 2.136.362-14.201.8.26.0000 v.u.j. de 30.10.19 Rel. Des. XAVIER DE
AQUINO).
Daí outra razão pela qual não se afigura razoável o controle do ato
impugnado pela própria instância que age em função outorgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resumo, não tem Eg. Órgão Especial competência para processamento
do presente mandado de segurança.
Assim sendo, considerando-se a falta de pressuposto processual

competência , de rigor a extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, IV do
CPC), com a consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
Concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Por fim, ficam prejudicados os pedidos do impetrante (fls. 208, 218, 211 e
224) uma vez extinta ação sem resolução do mérito.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Denego a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, IV do
CPC).
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)